Tribunal: TCU
Processo: 031.682/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1194/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento dos itens 9.5, 9.6 e 9.8 do Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido nos autos do TC Processo 032.178/2017-4 , que versou sobre Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização na Superintendência de Seguros Privados - Susep, em sua função reguladora e fiscalizadora do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros às peças 5-7, corroborados pelo Ministério Público junto ao TCU, peça 8, mediante os quais propôs realizar o monitoramento dos itens 9.5 e 9.8 nos autos do TC Processo 031.647/2022-7 (relator Ministro Antonio Anastasia) e o monitoramento do item 9.6, nos autos do TC Processo 006.527/2023-0 (relator Ministro Augusto Nardes); e Considerando que os TCs Processo 031.647/2022-7 e Processo 006.527/2023-0 foram autuados como desdobramento do Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário , havendo, portanto, similitude entre os itens objeto do presente processo com os processos indicados pela unidade técnica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU e juntar cópia deste Acórdão nos autos dos TCs Processo 031.647/2022-7 e Processo 006.527/2023-0 . 1. Processo TC- Processo 031.682/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.